Tribunal: TJMT
Processo: 1034594-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034594-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELE MARQUES CARDOZO - CPF: 054.824.631-92 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DA

SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, não há o dever de indenizar diante de negativação anterior existente quando do ajuizamento da ação, conforme o enunciado n. 385 da súmula do STJ.

A parte autora enquadra-se como aquele devedor contumaz, que vem sendo cobrado por mais de um credor. Ou seja, aquela pessoa que possui débitos pendentes em diversos estabelecimentos. Com efeito, quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adriele Marques Cardozo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Itaú Unibanco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, bem como a retirada do nome da parte autora nos cadastro de inadimplentes pela divida novalor de R$267,95, além de condenar a autora e réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, na proporção de 50% para cada, suspendendo a exigibilidade em relação a demandante na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a parte apelante alega que o juízo de primeiro grau reconhece que houve a negativação indevida do nome da autora, entretanto, julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento pelo dano moral sofrido. Requer a reforma da sentença, com a consequente procedência da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 241727175)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adriele Marques Cardozo moveu ação de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Itaú Unibanco S.A., aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um suposto débito advindo do contrato no808701981, contudo, afirma que jamais solicitou qualquer empréstimo da instituição financeira.

Em razão dos fatos, a demandante pleiteou a declaração de inexistência de débito, a remoção do nome do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, bem como a retirada do nome da parte autora nos cadastro de inadimplentes pela divida novalor de R$267,95, além de condenar a autora e réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, na proporção de 50% para cada, suspendendo a exigibilidade em relação a demandante na forma do art. 98, §3o, do CPC. (id. 241727156).

Inconformada, a parte apelante alega que o juízo de primeiro grau reconhece que houve a negativação indevida do nome da autora, entretanto, julgou improcedentes os pedidos em realçao a reparação por dano moral. Requer a reforma da sentença, com a consequente procedência da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

In casu
, resta incontroverso a aplicação da legislação consumerista.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Todavia, entendo que o magistrado a quo agiu com constumeiro acerto, eis que, com a devida vênia, a súmula 385 do STJ se aplica no caso vertente. Transcrevo:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Isso porque, no caso em testilha, no extrato apresentado pela autora na exordial, observo que a apelante
possui outras inscrições
além da realizada pela empresa apelada, o que enseja a aplicação da referida súmula, no caso retratado nos autos (id. 241726669).

Com efeito, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Assim, a apelante não demonstrou, minimamente, a ilegitimidade das outras anotações, ônus que lhe incumbia, portanto,
conclui-se que a parte embargante enquadra-se como contumaz aquele devedor que vem sendo cobrado por mais de um credor. Ou seja, aquela pessoa que possui débitos pendentes em diversos estabelecimentos.

Com efeito, quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Inexiste violação ao artigo 535 do CPC, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pelo insurgente.

2.
Nos termos do enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1450391/MG, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.12.2014 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação
imposta a apelante em 2% (dois por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024